Tribunal: TJBA
Processo: 8009576-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009576-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: AMANDA ASSIS BITTENCOURT DE SOUZA DANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ARESTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão que negou provimento ao agravo. II - Em seus aclaratórios, o embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito, conclui em desfavor da pretensão da parte ora recorrente. III - O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento. IV- Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante. V – Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.